Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-15.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desistência voluntária fica configurada quando o agente criminoso interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. In casu, ficou evidenciado que a consumação do fato não ocorreu por circunstância alheia à vontade do agente. Com efeito, o réu não logrou êxito em subtrair os pertences da vítima, porque a última reagiu e acertou o recorrente no rosto com um tapete de banheiro. Assim, restou demonstrado que a reação do ofendido foi suficiente para impedi-lo de continuar na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ato voluntário do agente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.